Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-46.2023.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002245-46.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAUL RICARDO ARENAS NEYRA - CPF: 465.965.692-68 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002245-46.2023.8.11.0044

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
PAUL RICARDO ARENAS NEYRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
GRATIFI
C
AÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA OU BANCA EXAMINADORA. PARTICIPAÇÃO COMO INTEGRANTE DA JUNTA MÉDICA. PERÍODO. CÁLCULO. DADOS INCONTROVERSOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. ENTE PÚBLICO TINHA CONHECIMENTO DO FATO CONSTITUTIVO. REQUERIMENTO DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
e
assim redigida:

"Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. º 9.099/95. Trata-se a presente ação de cobrança de gratificação por participação em comissão no id – 123787078, manifestando o requerente que é servidor público efetivo e participou de várias comissões sem receber a gratificação prevista em lei. O requerido trouxe contestação, no id – 130319619, aduzindo duas preliminares; Incompetência do Juizado Especial Cível em valor da causa. A lei 12153/2009, assim elenca em seu artigo 2. Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários-mínimos
. Neste sentido estando o valor da causa R$77.426,53 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) dentro do patamar monetário de competência do Juizado da Fazenda Pública, indefiro a preliminar; Direito de petição do servidor – A Constituição Federal e o Direito Administrativo tem em seu acervos o direito de petição a busca do direito, neste sentido desobriga qualquer outra fundamentação anteriormente resistida, neste sentido, indefiro a preliminar suscitada. Do mérito; O requerente alega que ao longo de todo o seu labor no município de Paranatinga, foi frequentemente designado para integrar comissões e afins, sempre exercendo as funções designadas, e com a previsão legal no Estatuto do Servidor, lei n. 024/97, o município efetuava o pagamento de gratificação de participação em comissão previsto no artigo 192 da citada lei municipal, sendo
esta
de 10%, porém o município não efetuou o pagamento ao requerente, sendo que foi designado para participar de junta médica pericial para avaliação e reavaliação de atestados médicos . O referido artigo 192 assim elenca; Artigo 192 – Ao funcionário designado para participar em órgão de deliberação coletiva ou aquele que participar como membro ou auxiliar de banca ou comissão examinadora de concurso
publico
, será concedido gratificação de 10% Na referida contestação não há nenhum tipo de instrumento probatório ou formulação contraria ao direito de recebimento pelo requerente, bem como também há legalidade para o recebimento deste, já que
esta
previsto em lei, e o autor comprova através de juntada aos autos das portarias de designação, o que também não foi contestado pela requerida, neste contexto pela procedência. Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o
Municipio
de Paranatinga ao pagamento de gratificação conforme artigo 192 do Estatuto do Servidor
Publico
, calculado em R$77.426,53 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos). Acrescido de juros moratórios calculados com base
na pela
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Pedro Paulo Nogueira
Nicolino Juiz

Leigo Vistos
;
Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do Artigo 40, da Lei 9099/95. Com o
Transito
em Julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se,
intime-se As
providencias. Wagner Plaza Machado
Junior Juiz
de Direito."
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a) a
sentença

indevidamente

concedeu
à
parte

reclamante

direito

sem

lastro
legal; b)
não

existe

previsão
legal
sobre
a
concessão
da
gratificação

automática

sem
expresso
requerimento

administrativo
; c)
impossível
o
pagamento

retroativo
da
gratificação
; e d) a
falta
de
pagamento

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
que
permaneceu

inerte
.
Requereu
a
improcedência
dos
pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Gratificação
pela
Participação

em

Órgão
de
Deliberação

Coletiva

ou
Banca
Examinadora
.
Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
pela
Participação

em

Órgão
de
Deliberação

Coletiva

ou
Banca
Examinadora
,
equivalente
a
10%
sobre

sua

remuneração
base
durante
o
período

em
que
du
ra
r

essa

participação
(art. 192 da Lei Municipal 24/1997)
.

No
presente

caso
,
além
dos
documentos

apresentados
com
a

inicial
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

participou

como

integrante
da Junta
Médica

Oficial
do
Município
,
no
período

de07
/2018 a 06/2020
,
e que
esta
Junta
Médica
se
enquadra

como

Órgão
de
Deliberação

Coletiva
.
Portanto
,
não

procede
o
argumento
de que
a
sentença

indevidamente

concedeu
à
parte

reclamante

direito

sem

lastro
legal
.
Restou

incontroverso
,

também
,
o
cálculo

apresentado
no ID 208792703/PJe2
.

Gratificação

devida

na

quantia

postulada
.

5.
Requerimento administrativo de direitos de servidores públicos.
Em regra, os direitos dos servidores públicos devem ser concedidos independentemente de prévio requerimento administrativo, principalmente quando o ente público tem conhecimento do seu fato constitutivo, salvo quando houver lei que exige
o requerimento
prévio (STJ
-

AgInt
no REsp n. 2.059.086/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 19/4/2024.).No presente caso, considerando que a Lei 24/1997 não exige requerimento prévio para a concessão da Gratificação pela Participação em Órgão de Deliberação Coletiva ou Banca Examinadora e tendo em vista que a parte requerida tinha pleno conhecimento do fato constitutivo (participação da Junta Médica), o requerimento prévio é desnecessário.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024